Tribunal: TJSP
Processo: 0005423-46.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Recurso da defesa. Insurgência contra a decisão que exigiu a realização do exame criminológico para a progressão ao regime aberto. Superveniente decisão proferida pelo juízo a quo que reconheceu erro material na r. decisão recorrida e concedeu a progressão ao agravante antes do julgamento do presente recurso. Perda do objeto. Prejudicada a análise do mérito recursal.